Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÕES ABSOLUT ́ÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. INCABÍVEIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. VETOR ÚNICO. INCREMENTO AFASTADO. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/200), nas modalidades “vender” e “ter em depósito”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Aferir (i) o cabimento das pretensões absolutória e desclassificatória; (ii) o acerto do incremento na pena-base decorrente do art. 42 da LAD e (iii) a incidência da majorante do art. 40, VI, da LAD.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Não há falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da LAD quando comprovado o fornecimento da droga para terceira pessoa fora do contexto de uso compartilhado.
5. A condição de usuário, por si só, tampouco escuda a tese defensiva e elide a prática do tráfico, já que uma conduta típica não exclui a possibilidade de configuração da outra.
6. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como vetor único, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto, e não separadamente. No caso, em se tratando de apreensão de 1,96g de cocaína, o incremento não se mostra idôneo.
7. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da LAD abrange situações que envolvem ou visem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva, como na hipótese.
IV. DISPOSTIVO:
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.

________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT/ Acórdão 1728913, 07150242320218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023; TJDFT/Acórdão 1892740, 0700885-95.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024